Tribunal: TJDFT
Processo: 0731933-90.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0731933-90.2024.8.07.0016 RECORRENTE: BARBARA INACIA CAETANO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, da Constituição Federal – CF/88, contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO - GAA. VERBA RECEBIDA INDEVIDAMENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA BOA-FÉ. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que revogou a tutela de urgência concedida e julgou improcedentes os pedidos iniciais. 2. Na origem a autora, ora recorrente, ajuizou ação em que pretendeu a condenação do réu na obrigação de não fazer consistente em se abster de efetuar descontos em seus rendimentos, referentes à reposição ao Erário de Gratificação de Atividade de Alfabetização (GAA) ou que inclua seu nome em dívida ativa; a declaração de nulidade de todo e qualquer ato administrativo que tenha determinado o ressarcimento ao Erário referente ao recebimento da GAA. Informou que é professora de educação básica da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal-SEE/DF, admitida em 23/03/1999. Alegou que, em agosto de 2023, foi comunicada que possuía 2.274 horas que deveriam ser ressarcidas ao erário e que recebeu, de forma indevida, o valor total de R$ 8.222,59, a título de GAA, referente ao período de 26/07/2022 a 31/01/2024. Sustentou que não tem qualquer ingerência sobre o seu contracheque, bem como as diferenças salariais decorrentes de cargo em comissão ou gratificações não são de fácil aferição no presente caso. Defende que recebeu na mais estrita boa-fé, de forma que o equívoco, se houve, adveio da própria Administração, não dispondo de condições para compreender eventual recebimento. 3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 63778208 e ID 63779909). Foram ofertadas contrarrazões (ID 63779911). 4. Em suas razões recursais, a autora afirma que devido a problemas de saúde esteve de licença médica e, nos termos do art. 165, inciso III, alínea b, da Lei Complementar 840/2011, o servidor afastado por motivos de licença médica tem direito ao recebimento de seus vencimentos da mesma forma que receberia se estivesse, de fato, na ativa, incluindo todas as gratificações a que faria jus. Aduz que ao término da licença médica foi alocada em restrição (readaptada) e, conforme a Lei n.o 4.075/2007 e posteriormente a Lei no. 5.105/2013, aos servidores readaptados ou que estejam em licença médica, tal qual o caso da servidora, fazem jus às gratificações percebidas antes do afastamento. Alega que a boa-fé é presumida, enquanto a má-fé deve ser comprovada, ônus do qual o recorrido não se desincumbiu. Sustenta que não tem qualquer ingerência sobre o seu contracheque, nem tampouco sobre os lançamentos que lá são realizados, motivo pelo qual se exclui qualquer interpretação de que tenha recebido valores que não faz jus. Defende que se nem mesmo a Administração Pública, com todo o seu aparato técnico, possuía conhecimento sobre os valores pagos, não se pode exigir da recorrente o conhecimento dos complexos cálculos para oferta dos vencimentos, de forma a lhe exigir comportamento diverso. Requer o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença julgando totalmente procedentes os pedidos contidos na inicial. 5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da obrigação de ressarcimento ao Erário dos valores recebidos. 6. O e. STJ firmou a tese n° 1.009, em sede de Tema Repetitivo, nos seguintes termos: “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o beneficiário, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido”. 7. A Gratificação de Atividades de Alfabetização é regulamentada pela Lei Distrital 5.105/2013, que assim dispõe em seu art. 19: "Fazem jus ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas". 8. No caso em exame, conforme se extrai do processo administrativo acostado aos autos a recorrente foi nomeada supervisora a contar 12/07/2022 e, posteriormente, como diretora a partir de 16/02/2023. Ao contrário do alegado pela autora, não há nos autos qualquer documento apto a comprovar que se encontrava afastada no período da cobrança por motivos de licença médica e, posteriormente, readaptação, para fazer jus às gratificações percebidas antes do afastamento. Portanto, a requerente não se desincumbiu do seu ônus de comprovar o exercício de regência de classe em regime de alfabetização ou que estava afastada por motivos de licença médica/readaptação no período cobrado, condição para recebimento da referida gratificação. 9. No que diz respeito à devolução dos valores, com base na modulação de efeitos determinada na Tese no 1.009 do STJ, a restituição dos valores somente seria afastada na hipótese de comprovada boa-fé objetiva. O recebimento da Gratificação de Atividades de Alfabetização no período em que a servidora exercia a função de supervisão/direção configura hipótese de fácil constatação do pagamento indevido. Houve, inclusive, o recebimento de gratificação para o exercício de atividade de supervisão/direção, conforme se verifica dos contracheques acostados aos autos (ID 63778185). Embora a recorrente não tenha concorrido com o erro da Administração, deve ressarcir os cofres públicos acerca dos valores que sabia ou deveria saber serem indevidos. Boa-fé não comprovada. 10. Recurso conhecido e não provido. 11. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. 12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95. (Acórdão 1931141, 0731933-90.2024.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/10/2024, publicado no DJe: 16/10/2024.) JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESE DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTES OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Tratam-se de Embargos de Declaração opostos pela requerente/recorrente, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu o Recurso Inominado e, no mérito, não o proveu, mantendo-se a sentença que revogou a tutela de urgência concedida e julgou improcedentes os pedidos iniciais. 2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC. 3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Cumpridos os requisitos de admissibilidade, recurso conhecido. 4. A embargante sustentou a ocorrência de obscuridade e contradição no acórdão prolatado, sob o fundamento de que a boa-fé é presumida, enquanto a má-fé deve ser comprovada, ônus do qual o recorrido não se desincumbiu. Alegou que a culpa pelo pagamento incorreto foi exclusiva da Administração Pública, não tendo a profissional da educação interferido em nenhum momento na esfera de autonomia do ente estatal, de modo a levá-lo ao engodo. Requer o provimento para sanar os vícios existentes e, atribuindo efeito infringente ao recurso, julgar totalmente procedentes os pedidos contidos na inicial. 5. Não estão presentes os vícios apontados pela embargante na decisão colegiada. Por ocasião do julgamento, foram analisadas todas as questões trazidas no recurso, as quais conduziram para o posicionamento deste Órgão Julgador em relação a manutenção da sentença. Portanto, não há obscuridade ou contradição no julgado, requisitos para eventual modificação. 6. Pretende a embargante a rediscussão da matéria já devidamente analisada, o que não é permitida nesta via recursal. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não demonstra a omissão, contradição ou obscuridade. 7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95. (Acórdão 1947723, 0731933-90.2024.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/11/2024, publicado no DJe: 05/12/2024.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, verifica-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (ID 68054906). Em suas razões recursais, a recorrente sustenta violação ao princípio da boa-fé e irrepetibilidade da verba alimentar. Verifica-se nos itens 8 e 9 da ementa correspondente ao acórdão recorrido que “a requerente não se desincumbiu do seu ônus de comprovar o exercício de regência de classe em regime de alfabetização ou que estava afastada por motivos de licença médica/readaptação no período cobrado, condição para recebimento da referida gratificação”. O colegiado entendeu não ter sido comprovada a boa-fé e que, “embora a recorrente não tenha concorrido com o erro da Administração, deve ressarcir os cofres públicos acerca dos valores que sabia ou deveria saber serem indevidos”. Nesse contexto, forçoso concluir que a divergência do entendimento adotado nos acórdãos recorridos demandaria inequivocamente o reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, inviabilizando o processamento do presente recurso, conforme teor do enunciado sumular n. 279/STF. Ante o exposto, o presente caso não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de fevereiro de 2025. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal